Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-53.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-53.2024.8.14.0097

APELANTE: MEL FERREIRA SILVA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MEL FERREIRA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., fixando a indenização em R$3.000,00, em razão de atraso e reacomodação de voo. A apelante sustenta a insuficiência do valor arbitrado e requer sua majoração para R$15.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando perda de plantão acadêmico, ausência de assistência material e abalo emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do atraso e realocação do voo suportados pela passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual reconhece que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera presunção de dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que agravem o desconforto ou causem sofrimento relevante ao passageiro.

4.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

5.

No caso concreto, não se comprovou situação extraordinária ou agravantes significativos, como perda irreparável de oportunidade acadêmica ou vulnerabilidade da passageira, que justifiquem a majoração do valor.

6.

O montante fixado de R$3.000,00 encontra-se em consonância com precedentes desta Corte e com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso e reacomodação de voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

2.

A caracterização do dano moral exige demonstração de circunstâncias que extrapolem meros aborrecimentos, não sendo presumido pelo simples atraso do voo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CBA, art. 251-A; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0803899-76.2023.8.14.0009, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1012145-62.2023.8.11.0041, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MEL FERREIRA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da data da sentença.

Em suas razões (ID nº 26034617), a Apelante sustenta, em síntese: (I) a insuficiência do valor arbitrado, considerando o tempo de espera, a ausência de assistência material por parte da companhia aérea e a perda de plantão na faculdade; (II) que o valor fixado de R$3.000,00 não guarda correspondência com os precedentes da Corte em casos análogos, sendo desproporcional à extensão do dano experimentado; (III) que o montante deve ser majorado para R$15.000,00, quantia originalmente postulada na inicial, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para majoração da verba indenizatória e majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Foram apresentadas contrarrazões pela Apelada AZUL LINHAS AÉREAS (ID nº 26034632), nas quais: (I) sustenta-se que o evento foi decorrente de caso fortuito externo, oriundo de readequação da malha aérea por razões técnicas e operacionais, o que afastaria a responsabilidade objetiva; (II) alega-se que houve reacomodação da passageira no voo subsequente e comunicação prévia, além da ausência de comprovação de dano psíquico relevante, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 373, I, do CPC; (III) invoca-se jurisprudência do STJ no sentido de que o mero atraso ou cancelamento não enseja presunção de dano moral; (IV) requer-se, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, e arbitramento de honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação interposta.

2.

MÉRITO

A matéria devolvida à instância revisora restringe-se à análise da suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso e realocação de voo. A pretensão da autora foi parcialmente acolhida pela sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que fixou a condenação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

Segundo consta nos autos, a parte autora, ora apelante, adquiriu passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro (SDU) – Belo Horizonte (CNF) – Belém (BEL), com embarque previsto para o dia 15/11/2023. O primeiro trecho do itinerário foi cancelado e, após realocação em novo voo com conexão em São Paulo (SP), houve novo atraso que resultou na perda da conexão. A autora somente chegou ao destino às 12h15 do dia 16/11/2023, ou seja, cerca de 12 horas após o horário originalmente previsto.

A apelante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de indenização é inexpressivo diante da extensão dos danos suportados, especialmente porque: não recebeu assistência material durante a espera no aeroporto de São Paulo; precisou pernoitar sem qualquer auxílio da companhia aérea; perdeu compromisso acadêmico inadiável (plantão da faculdade); e sofreu abalos de ordem emocional.

Entretanto, apesar da irresignação recursal, não assiste razão à apelante.

A sentença proferida pelo juízo de origem analisou de forma criteriosa as provas constantes dos autos e, com base nas diretrizes firmadas pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, reconheceu a existência de dano moral indenizável, fixando, contudo, valor compatível com a extensão do dano e com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes.

É certo que a responsabilidade do transportador aéreo, em casos como o presente, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa. No entanto, a caracterização do dano moral não decorre automaticamente do atraso do voo, sendo necessária a demonstração de que os transtornos vivenciados extrapolaram os aborrecimentos corriqueiros, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida .5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros .6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019 RB vol. 661 p. 199)

No caso concreto, embora tenha ocorrido atraso e reacomodação da passageira, não se comprovou a existência de circunstância extraordinária que tenha agravado de forma relevante o sofrimento da autora. Tampouco há nos autos prova de perda irreparável de oportunidade acadêmica, nem se verifica alegação de que a apelante estivesse em situação de vulnerabilidade excepcional, como idade avançada, enfermidade ou presença de menor sob seus cuidados.

Considerando as peculiaridades do caso, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, mas também garantir o caráter punitivo e pedagógico da condenação. Nesse contexto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar a apelante pelos transtornos sofridos, além de contribuir para a prevenção de condutas semelhantes por parte da apelada.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. ATRASO CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTO 12 (DOZE) HORAS APÓS HORÁRIO ORIGINÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL:0803899-76.2023.8.14.0009, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, Data de Julgamento: 19/08/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – CRIANÇA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em “mero dissabor” quando há cancelamento de voo sem comunicação prévia. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável. Mostra-se passível de reforma a sentença que condenou a empresa em danos morais no importe de R$7.000,00, visto que esse valor se mostra elevado se consideradas as peculiaridades do caso concreto. Redução para R$3.000,00, para adentrar aos padrões legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012145-62.2023.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Desta feita, não se verifica, nos autos, qualquer elemento que justifique a majoração do valor da indenização fixado na sentença, o qual já cumpre as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025